Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. “CRÉDITO LOCATÍCIO”. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a ocorrência de excesso na quantificação do crédito; e b) a possibilidade de oferecimento de garantia diversa da pretendida pela credora, com o intuito de obter a suspensão do incidente processual de cumprimento provisório de sentença.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso não houve a análise, pelo Juízo singular, a respeito de medidas constritivas em desfavor do recorrente e nem mesmo analisou a questão alusiva à afirmada impenhorabilidade do montante objeto de penhora. Por essa razão, houve inovação, em relação aos aludidos pontos, no recurso, que não podem ser apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância.
3. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor relativo ao proveito econômico obtido pela agravada afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. A regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC, preceitua que o manejo de impugnação, pelo devedor, ao cumprimento de sentença, não impede a prática de atos de expropriação com a finalidade de satisfação do crédito, ressalvada a hipótese de concessão de efeito suspensivo à impugnação. 4.1. A concessão do efeito suspensivo depende, dentre outros requisitos igualmente relevantes, da garantia do juízo pelo devedor, por meio de “penhora, caução ou depósito suficientes”.
5. No caso em deslinde o crédito locatício oferecido pelo devedor não é suficiente para a finalidade de garantia do juízo. 5.1. Por esse motivo, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo à impugnação por ela oferecida.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.